Tribunal: TJMT
Processo: 1009111-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009111-76.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: WILLYAN DIOGO AGRIPINO DE SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Indenização n. 1001218-97.2020.8.11.0055, deferiu o pedido de urgência e impôs ao ente estatal a responsabilidade solidária no pagamento da pensão provisória, no importe de R$ 726,00, em benefício do Agravado.
O Recorrente sustentou, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, deferida na instância de piso, porquanto o Agravado, favorecido da referida pensão, é pessoa maior de idade.
Disse que:
(...)
Ante o impedimento de ordem legal do agravado em receber à pensão em decorrência da morte do seu genitor, após a maioridade civil, se fez necessário por estrita observância do Princípio da Legalidade.
Logo, o pagamento da pensão dar-se-ia eivada de nulidade, já que contrariaria a legislação.
Postulou, então, pela concessão do efeito suspensivo ao Recurso, para sustar a decisão impugnada.
Deixou de juntar documentos, diante do permissivo previsto no artigo 1.017, § 5o, do CPC.
É o que merece registro. Decido.
Diante dos elementos de cognição apresentados neste Recurso, entendo que a almejada antecipação da tutela recursal comporta deferimento.
Com efeito, noticia o Recorrente que:
O agravado ingressou com ação indenização por danos materiais e morais em razão do falecimento do seu genitor CLODOALDO SOUZA DE ANDRADE, ocorrido no dia 07 de novembro de 2017, por volta das 06h40min, no acostamento da via, Avenida Inácio Bittencourt, na cidade de Tangará da Serra-MT, causado pela caminhonete L200 Triton, com a caracterização da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, conduzida pelo 3° SGT PM ANTÔNIO SOUSA DA CRUZ, atropelou o seu genitor que posteriormente veio a óbito.
Sustenta que o motorista da caminhonete, segundo requerido, perdeu o controle do veículo e agiu com imprudência e imperícia, não atendendo a sinalização e as normas de trânsito e a velocidade permitida na via.
Por derradeiro, requereu a condenação solidária dos Requeridos em danos materiais e morais, perdas e danos e pensão mensal no percentual de 2/3 do salário mínimo vigente, lucro cessante, desde o óbito da vitima até a data em que a vítima completaria 75 (setenta e cinco) anos de idade mais honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor da condenação.
O Juízo a quo deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, consistente na determinação do pagamento provisório, de forma solidária pelos requeridos, a pensão provisória no importe de R$ 726,00 que representa 2/3 do salário então percebido pela vítima do acidente.
Contudo, sem razão a decisão recorrida, conforme será demonstrado por meio dos fundamentos de fato e de direito adiante delineados.
De fato, verifica-se que o acidente, que vitimou o pai do Agravado, ocorreu na data de 07/11/2017, no entanto, a ação de piso foi manejada, somente, na data de 30/03/2020, sendo que a decisão combatida foi proferida na data de 08/04/2021, o que demonstra, a princípio, falecer a urgência no deferimento da tutela antecipada, de modo que não há, em tese, o perigo de dano ao direito reclamado, conforme exigência do artigo 300 do CPC, na hipótese de se aguardar o provimento final na ação de origem.
Demais disso, constata-se que, na data do deferimento da tutela de urgência, aqui impugnada, o Autor, ora Agravado, contava com mais de 21 (vinte e um) anos, logo, maior de idade, sendo que, diante dos parcos elementos probatórios, apresentados nos autos de origem, não é possível presumir que persiste uma eventual dependência econômica.
Nesse contexto, prudente, e até recomendável, que se aguarde a instrução processual, a ser levada a efeito na Primeira Instância, para aferir acerca do cabimento da referida pensão.
Forte nessas razões, CONCEDO o almejado efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sustar a decisão recorrida, até o julgamento final do Recurso pelo Colegiado.
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, encaminhe-se o feito à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de maio de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.